Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721699-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEFFERSON SILVA VIDAL DECISÃO 1. O autor agrava (id 36869528) do ato da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id 126056238 - Proc. 0702248-97.2022.8.07.0019) que determinou a emenda à inicial para comprovar a mora do devedor – regular assinatura deste no aviso de recebimento (AR) –, ou, então, para converter a busca e apreensão em demanda executiva (DL 911/69, art. 4o). Assinala que o indeferimento da liminar (DL 911/69, art. 3o) enseja agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, I) e que, demonstrada a mora do agravado, isto é, o inadimplemento da CCB 565157716.30410, é devida a concessão da busca e apreensão do veículo. Defende que é válida a notificação extrajudicial (DL 911/69, art. 2o, §2o) enviada ao endereço constante da CCB, ainda que recebida por terceiro, como ocorreu no caso. Pontua que a jurisprudência do STJ não exige o recebimento do AR pelo próprio devedor (REsp 1.852.147/RS), o que afasta a ordem de emenda à inicial. Requer a concessão da medida liminar de busca e apreensão (DL 911/69, art. 3o) do automóvel Nissan Sentra SL N Geração, Chassi 3N1BB7AE4EL603441, ano-modelo 2013/2014, cor azul, placa OJL1J56, uma vez que já comprovada a mora do devedor. 2. A ordem de emenda à inicial não se insere no rol do CPC, art. 1.015, que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento, cuja excepcional atenuação não se justifica no caso, uma vez não configurada situação de risco de inutilidade do processo, haja vista a possibilidade de revisão em grau de apelo (CPC, art. 1.009, §1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. Observo que o Juízo nada decidiu sobre a tutela provisória (DL 911/69, art. 3o), limitando-se a exigir a comprovação de pressuposto processual específico da demanda ajuizada. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 12/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator ]